Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-94.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. PACTA SUNT SERVANDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da ilegalidade das cláusulas contratuais impugnadas (capitalização de juros e cobrança de tarifas bancárias).

2. Consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170-01/2001.

3. A cobrança de juros capitalizados no caso em apreço, com periodicidade mensal, contratualmente prevista e descrita sob a forma de fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensalmente estipulada, observa os exatos termos da orientação jurisprudencial atualmente consolidada, não havendo se falar em ilegalidade da cobrança, seja pela sistemática adotada, ou pela violação ao princípio da informação.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento em sede de recurso repetitivo (Tema no 958), firmou o entendimento de ser lícita a cobrança da tarifa de avaliação de bem, desde que não haja abusividade na cobrança por serviço não prestado e inexista onerosidade excessiva. Assim, embora exista a possibilidade de se cobrar referidas tarifa, o Superior Tribunal de Justiça condicionou a incidência a demonstração da efetiva prestação do serviço.

5. Na espécie, a parte ré demonstrou ter efetivamente prestado o serviço que deu azo a cobrança da tarifa de avaliação de bem.

6. Inexiste irregularidade na contratação do seguro proteção financeira quando o contrato foi livremente convencionado entre as partes. Além disso, o contrato da espécie também beneficia o contratante, tendo em vista que o objetivo do referido seguro é protegê-lo em caso de ocorrência de algum dos sinistros definidos na avença.

7.Recurso conhecido e desprovido.